Tribunal: TCU
Processo: 035.960/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8742/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 235, 237, I, parágrafo único, e 250, I, do RITCU e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da representação, em razão da insuficiência de indícios de irregularidades, bem como, por existir outra representação autuada - TC Processo 047.201/2020-7 - que tratará de aspectos levantados neste processo, arquivando-o, e dando ciência ao representante e ao Ministério das Relações Exteriores, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 035.960/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério das Relações Exteriores 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.